Tribunal: TJDFT
Processo: 0729791-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729791-08.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MONICA DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOSE AUGUSTO LAGE RIBEIRO, CONDOMINIO SITIO SAO JUDAS TADEU DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 15158796). Todavia, deixou de atender à determinação, uma vez que juntou comprovante de pagamento de boleto em valor relativo à forma simples do preparo (ID 15908843), bem como deixou de juntar aos autos a GRU correspondente ao referido pagamento, impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Com efeito, “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1475548/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/2/2020) Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010